Tribunal: STF
Processo: AS 133
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Hilda Renata Borlido Romling contra decisão monocrática em que neguei seguimento à arguição de suspeição do Min. Gilmar Mendes na Rcl 55.769. Na ocasião, assinalei (i) a intempestividade do pedido e (ii) a falta de comprovação da parcialidade do magistrado.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em obscuridade ao considerar intempestiva a presente arguição de suspeição. Isso porque “todos os fatos noticiados na presente arguição de suspeição somente chegaram ao conhecimento da Excipiente na última semana de outubro/2023 e, imediatamente, foram suscitados”. Requer, assim, o acolhimento do presente recurso, para que se prossiga na análise desta arguição de suspeição.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece acolhimento. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    5. A parte embargante alega que a decisão recorrida é obscura, na parte em que considerou o pedido intempestivo. Isso porque os fatos noticiados na arguição de suspeição somente chegaram ao seu conhecimento na última semana de outubro de 2023. O ponto foi expressamente abordado na decisão embargada, nos seguintes termos:



     



    5. No caso, a Rcl 55.769 foi protocolada e distribuída à autoridade suscitada em 13.09.2022. O pedido foi julgado procedente em 01.08.2023. O autor da arguição de suspeição está ciente dessa decisão ao menos desde 10.08.2023, data em que opôs embargos de declaração. A presente arguição de suspeição somente foi apresentada em 31.10.2023, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



     



    6. De fato, os fatos que alegadamente caracterizariam a suspeição da autoridade arguida ocorreram entre 2020 e 2022, conforme demonstram os documentos apresentados pela própria parte embargante. Assim, não há dúvida que, quando opôs embargos de declaração na Rcl 55.769, a parte requerente reunia todas as condições necessárias para ter conhecimento dos fatos aqui invocados. Portanto, mantém-se hígida a decisão que considerou a arguição de suspeição intempestiva.



     



    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente